Tribunal: TJSP
Processo: 2290599-64.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Decretação da prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar de investigação e que subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
2. Periculum libertatis.

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Decretação da prisão preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Desproporcionalidade da medida extrema. Liminar indeferida.

1. Fumus commissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos na fase preliminar de investigação e que subsidiaram o oferecimento da denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu.
2. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Paciente reincidente. Reiteração delituosa que aponta para a convergência dos riscos concretos à ordem pública. Reincidência que afasta a perspectiva de tratamento punitivo mais brando na hipótese de condenação. Proporcionalidade da custódia cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas.
3. Segregação que não viola a presunção de inocência e não configura antecipação de pena, presente seu caráter acautelatório.
4. Ordem denegada.